Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-02.2019.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de Declaração opostos pelo denunciado, que alega haver omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação.
2. Constitui pressuposto intrínseco dos embargos de declaração a existência de obscuridade, contradição ou omissão no acórdão (artigo 83, caput, da Lei no 9.099/95).
3. O acórdão embargado cumpriu sua finalidade, na medida em que decidiu de forma fundamentada, emitindo juízo de valor sobre as questões relevantes para a análise do recurso.
4. O acórdão esclareceu que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos das vítimas e pelo interrogatório do recorrente em Juízo. O julgado estabeleceu também que o compromisso firmado posteriormente pelo recorrente em Termo de Ajustamento de Conduta não tem o condão de afastar a pretensão punitiva relativa aos delitos já consumados.
5. Nos termos do acórdão, o recorrente não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão da reincidência, o que evidencia, do mesmo modo, a impossibilidade de substituição pela pena de multa.
6. A matéria discutida nos autos restou devidamente analisada e julgada conforme a jurisprudência e os dispositivos legais aplicáveis.
7. Os embargos não apontam erro material, omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada, o que não merece prosperar.
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.